Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715559-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RÉU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exame do pedido liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por força do artigo 8o, § 5o, da Lei n° 11.697/2008, aplicam-se as disposições dos artigos 10 a 12 da Lei n° 9.868/1999 e dos artigos 144 a 146 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desse modo, determino a intimação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido liminar formulado pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, e prestadas ou não as informações, encaminhem-se os autos para o Procurador Geral do Distrito Federal e para o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 3 (três) dias, para que se manifestem sobre o pedido liminar. Cumpridas todas as determinações, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília -, 19 de junho de 2020 11:13:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora